Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, quedou-se inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do pacto referido na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, requisito essencial a ser demonstrado para a demanda, consoante art. 3o do Decreto Lei n. 911/69.
3. Recurso não provido.